Tribunal: TJBA
Processo: 8012087-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012087-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAURO TAVARES DA SILVA

Advogado(s)
:
ROBERTO WILSON TANAJURA GONDIM

AGRAVADO: MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RESIDENCIAL 01 SPE LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE DO ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve a penhora sobre imóvel residencial, nos autos de cumprimento de sentença. O agravante alega ser o imóvel o único bem de família, protegido pela impenhorabilidade da Lei nº 8.009/1990.

2. O juízo de origem havia proferido nova decisão de conteúdo materialmente diverso da anterior, reabrindo a controvérsia. O agravo discute a legalidade da penhora, diante da natureza do bem como residência familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se o imóvel objeto de penhora está protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/1990, e se há preclusão ou ausência de dialeticidade recursal a impedir a análise do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A alegação de preclusão
pro judicato
foi afastada, pois o agravo anterior foi extinto, por intempestividade formal, sem apreciação de mérito.

5. A dialeticidade recursal foi observada, pois o agravante enfrentou de forma específica os fundamentos da decisão agravada.

6. A jurisprudência do STJ admite que a impenhorabilidade do bem de família pode ser reconhecida a qualquer tempo, enquanto não consumada a arrematação judicial do imóvel.

7. A documentação apresentada demonstra tratar-se de único imóvel destinado à moradia habitual da entidade familiar do agravante. O agravado não apresentou prova em sentido contrário.

8. O reconhecimento judicial anterior, em outro processo, da natureza de bem de família do imóvel reforça a proteção legal.

9. A constrição violaria os princípios da dignidade da pessoa humana, da moradia e da menor onerosidade da execução (CPC, art. 805), ante a ausência de demonstração de outros meios executivos menos gravosos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Agravo de instrumento provido. Reconhecida a impenhorabilidade do imóvel e determinado o levantamento da penhora.

Tese de julgamento:
“1. É impenhorável o imóvel utilizado como residência habitual da entidade familiar, nos termos da Lei nº 8.009/1990. 2. A alegação de bem de família pode ser formulada a qualquer tempo, nas instâncias ordinárias, enquanto não consumada a alienação judicial do bem.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CPC, art. 805; Lei nº 8.009/1990, arts. 1º, 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2423154/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1996754/RJ, 4ª Turma, j. 14.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 1213638/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8012087-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MAURO TAVARES DA SILVA
e como agravada
MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RESIDENCIAL 01 SPE LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
rejeitar as preliminares,
conhecer e
d
ar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator